Tribunal: STF
Processo: AI 68926
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO DESPACHO AGRAVADO, NÃO
IMPUGNADO REGULARMENTE.
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA POR ACORDO. CUSTAS. DETERMINAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CALCULO DAS CUSTAS.
SABER SE AS CUSTAS, PREVISTAS EM LEI, SE CALCULAM SOBRE ESTE OU
AQUELE VALOR E QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ORDINARIAS
ESPECIFICAS, E, NÃO, MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO SEJA A
OFENSA AO ART. 153, PAR. 29, DA EMENDA N. 1/69. NO CASO, ADEMAIS, A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NEM SEQUER FOI PREQUESTIONADA.
APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.